Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido, que reduziu a fração de aumento da pena-base para 1/6 da pena mínima abstrata por circunstância judicial desfavorável.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se adequado o aumento da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato por circunstância judicial desfavorável.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
4. Embargos infringentes não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024.